Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703023-54.2022.8.07.0006 RECORRENTE: VANDERLEI MOREIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a vítima afirmou que o réu a golpeou com uma faca motivado, em tese, por uma discussão de somenos importância. O réu, por sua vez, sustentou ter agido em legítima defesa. Nesta fase processual do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate; logo não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri. Seja à luz de uma versão dos fatos ou de outra, há indícios que amparam a acusação constante da denúncia. 2. A desclassificação para o crime de lesão corporal, ao argumento de ausência do animus necandi, a partir da prova produzida, exige maior reflexão pelos jurados. Diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, não é possível a desclassificação nesta etapa, de mera admissibilidade da acusação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §§2o, incisos II e VII, e 2a-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 413, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia do insurgente, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes a indicar o animus necandi. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §§2o, incisos II e VII, e 2a-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 413, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O acervo probatório coligido aos autos traz à tona duas versões para o fato criminoso, as quais – não há dúvida – devem ser submetidas ao crivo do corpo de jurados (ID 52321257 - Pág. 7). (...) diante das provas colhidas, não é possível falar em desclassificação por ausência de dolo, pois os indícios apontam que, ao menos em tese, havia animus necandi. Segundo os relatos da vítima, o acusado chegou ao local dos fatos portando uma faca na cintura. A informante IARA, em juízo, narrou que o réu estava abaixado e, de repente, se levantou e foi na direção da vítima, momento em que a golpeou com a faca. Nesse ponto, a tese do dolo homicida é ratificada pelo laudo de exame de corpo de delito indireto, o qual atesta que OLINDINA foi atingida por facada na região abdominal. Ressalta-se que há claros indícios de que o homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Sobradinho e recebeu pronto atendimento. A ausência de esclarecimentos acerca do autor da facada contra o acusado não afasta o dolo da conduta do recorrente, mesmo porque a prova oral aponta que o réu foi golpeado após a vítima já ter sido atingida por ele, no momento em que os parentes da ofendida tentavam imobilizá-lo (ID 52321257 - Pág. 9). Assim, constatada a existência da materialidade e suficientes indícios de autoria de crime contra a vida, requisitos necessários para a formação do juízo de admissibilidade para levar o recorrente a júri, bem como não sendo caso de qualificadoras manifestamente improcedentes, compete ao Conselho de Sentença a solução da matéria (ID 52321257 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024